Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701589-62.2020.8.07.0018 APELANTE: PEDRO PAULO MATOS DE LACERDA APELADO: PEDRO PAULO MATOS DE LACERDA, TATIANA DE ALMEIDA SANTOS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO DESPACHO Na petição de ID no 44617217, a Defensoria Pública requer a restituição do prazo para impugnar o acórdão de ID no 41685065, tendo em vista que houve certificação antecipada do trânsito em julgado com baixa dos autos à instância de origem, em prejuízo do prazo processual em dobro que lhe é conferido. Remetido os autos à 8a Turma Cível pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o relator determinou a remessa dos autos à Presidência, diante do exaurimento da competência de sua relatoria com o julgamento da apelação. Nos termos do artigo 221 do CPC/2015, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, devendo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Considerando que o envio equivocado dos autos antes do transcurso do prazo recursal (certidões de IDs 43028781 e 44625221) impediu a atuação da Defensoria atuante na 2a instância, a devolução do prazo que restava é medida que se impõe. Dessa forma, restituo ao recorrente PEDRO PAULO MATOS DE LACERDA, assistido pela Defensoria Pública, o prazo que faltava quando do surgimento do óbice ao acesso dos autos ocorrido em 30/1/2023. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007